Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017225-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:
MARIA GABRIELA FERREIRA SOBRINHO
AGRAVADA:
VANUZA FERREIRA ROSALINO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA GABRIELA FERREIRA SOBRINHO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, nos autos da Ação de Regularização de Visitas n.o 1022046-25.2021.8.11.0002, ajuizada por VANUZA FERREIRA ROSALINO PEREIRA, que deferiu a convivência da criança M. E. F. (02 anos de idade), com a avó materna, nos termos do parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil.
Nas razões recursais a agravante menciona que a agravada, sua genitora, ingressou em juízo requerendo a regularização de visitas à neta.
Anota que foi determinado pelo juízo singular a realização de estudo psicossocial, o qual foi realizado em agosto/2021.
Afirma que a MM. Juíza de primeiro grau concedeu à agravada o direito de visitas à neta, porém, que ele somente levou em consideração trecho do relatório psicossocial que diz: “ambas as partes têm condições econômicas capazes de proporcionar, saúde física, conforto e desenvolvimento integral saudável para a infante em tela”.
Alega que “conforme exposto no relatório psicossocial, por parte da Agravante, bem como da Agravada, a relação entre ambas é insustentável no presente momento, uma vez que existe até mesmo medidas protetivas que proíbem a agravada de ter contato com a Agravante” (sic).
Discorre que “além da medida protetiva acima explanada existe ainda um inquérito policial de número 97/2021 que é investigado pela delegacia especializada de defesa dos direitos da criança e do adolescentes de Cuiabá, o qual analisa denúncia da ora Agravante de abuso sexual em desfavor de seu padrasto, quando possuía a idade aproximada de 09 anos, bem como investiga o fato da Agravante tem contado os fatos a sua genitora, ora Agravada, e que esta decidiu continuar com o companheiro, não acreditando na filha” (sic).
Registra, ainda, que já foi agredida pela genitora, ora agravada, a qual está em conluio com o ex-namorado da agravante e já foram até a residência desta para agredir o seu atual companheiro, “conforme restará comprovado em audiência nos autos principais” (sic).
Ressalta que “verifica-se ainda a existência de inúmeras acusações entre a Agravada e o atual esposo da Agravante, fatos que impossibilitam o bem estar da criança em contato com a Avó materna” (sic).
Entende que a relação entre agravante e a agravada podem causar prejuízos à menor, motivo pelo qual o afastamento da agravada é medida essencial para o desenvolvimento saudável da criança.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para “determinar que não seja realizado contato da Agravada com a Agravante, nem a menor até o encerramento do inquérito policial número 97/2021 que é investigado pela delegacia especializada de defesa dos direitos da criança e do adolescentes de Cuiabá – MT, bem como seja requisitado a equipe interprofissional o acompanhamento da Agravante e da menor pelo prazo de 60 dias, podendo tal prazo ser prorrogado” (sic).
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
As contrarrazões recursais já vieram aos autos se contrapondo às exposições feitas pela agravante na exordial (Id. 105617962).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados nos Ids. 103145034 e 104540988, que, em suma, demonstram que a recorrente é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada tal questão, passa-se, então, à análise do pleito inicial formulado pela parte recorrente.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que na verdade, a agravante busca é o efeito suspensivo/ativo quanto à decisão recorrida que assegurou o direito de visita da avó materna, ora agravada, à criança M. E. F., de 02 (dois) anos de idade.
Segundo estabelece o artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo/ativo.
A princípio, vale consignar que o direito de visita é próprio do genitor não-guardião em relação aos filhos, admitindo-se, só de forma excepcional a regulamentação de visitas fora dessa situação.
Não obstante a isso, sabe-se que proporcionar o convívio estreito da criança com os avós constitui, em regra, uma providência saudável e até necessária para preservar os vínculos afetivos familiar.
Não é difícil compreender a intenção da Juíza ao permitir o contato da criança com sua avó materna, tanto que antes de decidir determinou o estudo psicossocial, e foi em cima deste que baseou suas razões de decidir, expondo que:
“(...) Levando em conta o estudo realizado, tenho que merece razão a requerente, a fim de permitir que a avó exerça o direito de conviver com a neta, isto porque no estudo realizado foi constatado que a criança está residindo com sua mãe, ora requerida, e que ambas as partes têm condições de cuidar do infante. Veja:
“(...) ambas as partes têm condições econômicas capazes de proporcionar, saúde física, conforto e desenvolvimento integral saudável para a infante em tela (...)”.
Assim, para que não haja qualquer prejuízo ao desenvolvimento saudável da criança, posto que é direito dela a convivência com a avó e a mãe, concedo o direito de convivência a ser exercido livremente pela autora, nos termos do parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil. (...)” (Id. 64080491 - autos de origem).
Vale consignar que os avós são parte da família do menor de idade, por isso, em tese, têm direito à sua visita, mas há de se avaliar se este é o melhor interesse do infante. Ou seja, na regulamentação do direito de visitas o norte deve ser o melhor interesse da criança (art. 227, CF). E isso depende de estudos por profissionais especializados, onde, entre outros aspectos, é feita uma avaliação do que é melhor para a criança em todas as suas dimensões enquanto pessoa em desenvolvimento, o que já foi determinado e realizado em instância singela.
Portanto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, bem como os vídeos, registros fotográficos e áudios apresentados, demonstrando indícios de desavenças em família, estes, por si sós, não tem o condão de vedar o convívio entre a neta e a avó.
Tanto que o juízo a quo, ao final do decisum advertiu que a avó “deve respeitar a precedência na educação da neta, no que pertine ao exercício da guarda materna, até porque o exercício do convívio não implica em ultrapassar os limites ofertados pela genitora, devendo haver mútuo respeito nos critérios educativos, morais e éticos”.
Assim, penso que por ora não merece qualquer reparo a decisão recorrida, restando, pois, aguardar maiores esclarecimentos sobre a convivência das partes, de forma priorizar o melhor interesse da criança.
Ademais, não há demonstração quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional, até porque o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.
No que pertine ao pedido de acompanhamento da equipe interprofissional da agravante e da menor pelo prazo de 60 dias, vislumbra-se que este não foi submetido ao juízo de primeiro grau, de forma que qualquer providência em instância superior acarretaria a malfadada supressão de instância, uma vez já assentado por este Sodalício que “É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (AI 1014784-50.2021.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
De outro canto, configurada a hipossuficiência da agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Considerando que as contrarrazões recursais já foram apresentadas nos autos (Id. 105617962) e, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora